Tribunal: TCU
Processo: 046.794/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2199/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.794/2020-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Apensos: Processo 001.760/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adriana de Fatima Rodrigues Lustosa da Costa (XXX.877.851-XX); Adriano Santhiago de Oliveira (XXX.022.817-XX); Ana Maria Pellini (XXX.807.940-XX); Andre Luiz Felisberto Franca (XXX.085.127-XX); Andre Pitaguari Germanos (XXX.927.598-XX); Antonio Alberto Ferreira da Silva (XXX.536.291-XX); Eduardo Serra Negra Camerini (XXX.939.578-XX); Fernando Antonio Lyrio Silva (XXX.460.841-XX); Gentil Venâncio Palmeira Filho (XXX.993.264-XX); Gilson Machado Guimaraes Neto (XXX.726.674-XX); Jair Vieira Tannús Júnior (XXX.767.301-XX); Jose Carlos Nader Motta (XXX.392.657-XX); Jose Domingos Gonzalez Miguez (XXX.814.917-XX); Juliana Ferreira Simoes (XXX.105.677-XX); Luis Gustavo Biagioni (XXX.056.418-XX); Mariana Miranda Maia Lopes (XXX.692.207-XX); Mauro Oliveira Pires (XXX.406.041-XX); Mirella Vargas Soeiro Ubaldo (XXX.774.066-XX); Miriam Jean Miller (XXX.804.971-XX); Rafael Pereira Torino (XXX.074.460-XX); Regis Pinto de Lima (XXX.477.470-XX); Ricardo de Aquino Salles (XXX.980.008-XX); Roberto Castelo Branco Coelho de Souza (XXX.874.737-XX); Romeu Mendes do Carmo (XXX.255.161-XX); Thiago Gil Barreto Barros (XXX.980.621-XX); Thiago de Araújo Mendes (XXX.528.696-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. incluir no rol de responsáveis das presentes contas os Srs. Fábio Fernando Borges e José Carlos Nader Motta; 1.8.2. excluir do rol de responsáveis das presentes contas os Srs. Régis Pinto de Lima; Mauro Oliveira Pires; Rafael Pereira Torino; Miriam Jean Miller; Gentil Venâncio Palmeira Filho; José Carlos Nader Motta; Fernando Antônio Lyrio Silva; Mirella Vargas Soeiro Ubaldo; José Domingos Gonzalez Miguez; Adriana de Fátima Rodrigues Lustosa da Costa; Antônio Alberto Ferreira da Silva e Mariana Miranda Maia Lopes; 1.8.3. sobrestar o exame das presentes contas, no que se refere ao Sr. Ricardo de Aquino Salles, até o julgamento do TC- Processo 026.951/2020-7 ; 1.8.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos Srs. André Pitaguari Germanos; Eduardo Serra Negra Camerini; Fábio Fernando Borges; Gilson Machado Guimarães Neto; Jair Vieira Tannus Júnior; Roberto Castelo Branco Coelho de Souza; Romeu Mendes do Carmo; Thiago de Araújo Mendes e da Sra. Juliana Ferreira Simões, dando-lhes quitação plena; 1.8.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva, em face das falhas apontadas a seguir, as contas dos Srs. André Luiz Felisberto Franca; José Carlos Nader Motta; Luis Gustavo Biagioni e da Sra. Ana Maria Pellini, dando-lhes quitação; 1.8.6. dar ciência ao MMA, nos termos do art. 9o da Resolução 315/2020, sobre as seguintes falhas constatadas: a) ausência de elaboração de plano anual com o estabelecimento de objetivo, metas e indicadores que pudessem servir de base para a avaliação da gestão, em colisão com o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal e em descumprimento ao art. 3o, §1o, alínea "a" da Decisão Normativa TCU 178/2019 (itens 11-17 desta instrução); b) baixa execução do Fundo Nacional de Mudança Climática, no que se refere aos recursos não-reembolsáveis, indo de encontro ao princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal (itens 18-21 desta instrução); c) ausência de resolução integral dos problemas apontados pela CGU em 2018 e pelo TCU no Acórdão 2.512/2016-Plenário, no que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos (itens 24-26 desta instrução), comprometendo a execução da política, indo de encontro ao princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal; d) ausência de resolução integral dos problemas apontados pela CGU em 2018 no que se refere à Governança de Tecnologia da Informação, em prejuízo ao adequado desempenho dessa área, em colisão com o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal (itens 27-28 desta instrução); e) omissão na adoção de providências para atribuir, formalmente, a alguma unidade do Ministério, a competência para tratar do controle do desmatamento, comprometendo a execução da respectiva política, em afronta ao princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal (itens 29-33 desta instrução); f) demora na regulamentação do processo sancionador ambiental a partir da entrada em vigência do Decreto 9.760/2019, prejudicando seu adequado funcionamento, em colisão com o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal (itens 38-42 desta instrução); 1.8.7. arquivar o presente processo.